Tribunal: STF
Processo: Rcl 59401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A. em face de acórdão do do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferido nos Autos nº 1000192-34.2021.5.02.0442. A decisão reclamada reconheceu a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra por meio de cooperativa e declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o cooperado.



    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e violação à Súmula Vinculante 10. A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    6. No caso em exame, o Juízo reclamado manteve a sentença que declarou a nulidade da adesão do trabalhador à cooperativa e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o motorista cooperado e a ora reclamante, contratante dos serviços ofertados por meio de Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Santos - Coopermas. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada (doc. 11, p. 2-4):



    VÍNCULO DE EMPREGO E ANOTAÇÃO DA CTPS 



    A primeira reclamada postula a reforma da r. sentença, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, sustentando que o reclamante era cooperado. 



    Sem razão. 



    O artigo 3º da CLT dispõe que, para que se dê o reconhecimento da condição de empregado, haja pessoalidade, onerosidade, subordinação e que a prestação de serviços não seja eventual, tudo de forma cumulativa e simultânea. 



    O Direito do Trabalho se rege também por princípios, dentre os quais o da primazia da realidade, segundo o qual o que define a relação jurídica é a realidade objetiva evidenciada pelos fatos, independente de terem as partes consciência ou vontade de integrar tal relação. Deste modo, toda relação de trabalho subordinado, pessoal, habitual e oneroso corresponderá a um vínculo de emprego, mesmo que as partes tenham pactuado formalmente de outro modo, por exemplo, a prestação de serviços autônomos ou a contratação de pessoa jurídica. 



    O princípio da primazia da realidade, tão caro ao Direito do Trabalho, também alicerça diversos outros ramos do Direito, principalmente no Direito Público, bem como integra normas cogentes, de ordem pública, insertas em codificações de Direito Privado. Assim, exemplificativamente, o que define a condição de empresário é o efetivo exercício de atividade empresarial (critério real, em oposição ao critério formal), ou seja, será considerado empresário todo aquele que desenvolver uma atividade organizada para produção e circulação de bens ou serviços (art. 966 do Código Civil), não sendo relevante para o ordenamento jurídico, no que concerne ao reconhecimento desta condição, a mera ausência de registro na Junta Comercial. A falta de formalização apenas qualifica a atividade empresarial como irregular, já que o registro não é requisito para o reconhecimento de sua existência. 



    Assim, ao lado do empresário de fato há o que poderíamos chamar de empregado de fato, ou seja, aquele trabalhador que, a despeito da ausência de formalização do contrato de trabalho, efetivamente labora por conta de outrem, com subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. A inexistência de registro ou a celebração de contratos em desacordo com a realidade fática não impedem, desta forma, o reconhecimento da condição de empresário e, tampouco, da condição de empregado. 



    Ao admitir a prestação de serviços de natureza jurídica diversa, a primeira reclamada atraiu o ônus de provar o fato impeditivo do direito postulado (artigo 818, II, da CLT e 333, II do CPC), encargo do qual não se desincumbiu. 



    [...]



    Com efeito, os trabalhadores que, conjuntamente, auxiliam-se, desempenhando atividade cujos resultados serão divididos de forma igualitária, sem finalidade lucrativa, não preencheriam os elementos previstos no art. 3º da CLT e, tampouco, a pessoa jurídica criada para consecução dos objetivos comuns, caracterizaria a figura do empregador e dos que a este são equiparados, de que trata o art. 2º da CLT. 



    No caso em exame, no entanto, a fraude na contratação restou delineada. 



    A testemunha José Tibúrcio da Silva Júnior, inquirida a requerimento do reclamante, afirmou que nunca foi convocado para assembleias ou cursos, bem como deixou evidente que a subordinação ocorria com os líderes da primeira reclamada e não com a cooperativa, além do que, em caso de falta, necessitava levar atestado para o líder da primeira reclamada, sob pena de advertência e suspensão. 



    Ainda, a cooperativa, segunda reclamada, foi declarada revel e aplicada a pena de confissão. 



    A prova oral produzida pela reclamada é frágil, pois a testemunha Valter Ferreira dos Anjos não trabalhava direto com o reclamante e nem sequer se lembrava do autor. 



    Evidenciada a contratação por empresa interposta e a ocorrência de fraude, foi reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a primeira ré, consoante os artigos 3º e 9º da CLT. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 324/DF, concluiu apenas pela possibilidade da terceirização também nas atividades-fim da empresa tomadora dos serviços. Observo, contudo, que as tarefas do empregado terceirizado devem ser desempenhadas sem subordinação jurídica direta ao tomador de serviços e sem pessoalidade, de modo que nestes casos (subordinação direta e pessoalidade em face do tomador), deve ser reconhecido o vínculo de emprego com o tomador de serviços. 



    Ademais, a ADPF 324 versa sobre terceirização e não trabalho cooperado, ao passo que a ADC 48 envolve o transportador de cargas autônomo, o que também não guarda relação com trabalho cooperado. 



    Mantida a r. sentença, em que se reconheceu o vínculo de emprego, segue devida a obrigação de anotar a CTPS do reclamante. 



    Nego provimento.



    (Grifos acrescentados)



    7.  Como se vê, não houve a declaração de ilicitude da terceirização pela presença de atividade-fim. O reconhecimento de vínculo empregatício entre a ora reclamante e o motorista cooperado decorreu da compreensão, pelo juízo reclamado, de que houve fraude na contratação e, com base em prova testemunhal, a existência de prestação de serviços com traços próprios da relação de emprego. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    8. Da mesma forma, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório dos autos (i. e. a fraude na terceirização), que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



          Publique-se. 



          Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator